Tribunal: TJDFT
Processo: 0766025-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a restituírem ao autor o montante de R$ 8.409,24 (oito mil quatrocentos e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de restituição em dobro; pagarem ao autor, solidariamente, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais, bem como se absterem de realizar qualquer desconto de valores relativos às compras impugnadas nos autos, feitas a partir de 10/09/2021.
2. O recorrente Mastercard alega que não há solidariedade entre a bandeira e o emissor do cartão de crédito, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Aduz que uma atua como instituidora do arranjo de pagamento e que não é instituição financeira. Argumenta que não há vínculo necessário que caracterize sua responsabilidade civil, na medida em apenas oferece o meio para que as operações de cartão de crédito ocorram. Sustenta que não integra a cadeia de consumo, bem como que o banco possui recursos suficientes para reparar eventuais danos. Recurso próprio, tempestivo (ID 36156467) e com custas devidamente recolhidas (IDs 36156470 e 36156471).
3. O banco recorrente alega que o recorrido solicitou a contestação de compras em 16/11/2021, e que o banco acatou as contestações das compras realizadas após o dia 02/10/2021. Argumenta que a cláusula 17.1 do contrato do cartão prevê o prazo máximo de 45 dias para o cliente contestar transações em fatura. Sustenta que não houve defeito na prestação do serviço que acarretou dano ao recorrido. Aduz que os danos suportados pelo autor decorreram de sua culpa exclusiva por não observar o prazo para contestação das compras, não cabendo a condenação em restituição em dobro. Argumenta que não praticou qualquer conduta ilícita, que não houve ofensa à honra do recorrido e que a condenação gera enriquecimento ilícito. Recurso próprio, tempestivo (ID 36156467) e com custas devidamente recolhidas (IDs 36156477 e 36156479).
4. O autor não apresentou contrarrazões.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Ademais, todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC.
8. Em relação à recorrente Mastercard, verifico que a empresa obtém vantagem econômica com realização de compras com cartões de crédito de sua bandeira, devendo, portanto, responder pelos eventuais danos causados ao recorrido. Acerca do tema, destaco entendimento do STJ: "A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior". (AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
9. Na espécie, restou comprovado o defeito na prestação de serviço, sobretudo pelo fato do banco afirmar em seu recurso que acatou parcialmente a contestação de compras realizadas pelo autor, fato que caracteriza o reconhecimento de fraude nas transações questionadas.
10. Além disso, os recorrentes não lograram êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, uma vez que o fato da cláusula 17.1 do contrato do cartão estabelecer o prazo de 45 dias para contestação de transação, por si só, não comprova que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do recorrido. Logo, não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva dos recorrentes.
11. Dessa forma, comprovada a existência de falha na prestação do serviço, a reparação dos danos materiais suportados pelo autor é medida que impõe.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé.
13. Na hipótese em exame, tenho o reconhecimento da fraude e o não acatamento das contestações apresentadas pelo recorrido, apenas em razão do descumprimento de prazo, caracteriza claramente o elemento da má-fé, que atrai a responsabilidade civil, com a majoração da repetição do indébito.
14. Em relação ao dano moral, observo que o recorrido logrou êxito em comprovar que houve a indevida inscrição de seu nome nos sistemas de proteção ao crédito (IDs 36156459), fato que abala a boa-fé e a confiança do consumidor, não se tratando de mero dissabor.
15. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem atende à função pedagógico-reparadora, se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
16. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.